Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708290-86.2022.8.07.0012 RECORRENTE: LEIDE MARIA ABREU RECORRIDA: ANTONIA NUNES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUNTADA. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 85, §2o DO CPC. REGRA OBJETIVA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APLICAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Prevê o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil o dever de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando evidenciado pelo magistrado a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido necessários ao seu regular processamento. 2. O fato de a parte autora, mesmo após regular e prévia intimação, ter se mantido alheia ao cumprimento de diligência relativa à assinatura no acordo de reconhecimento e dissolução de união estável dá, em essência, lastro à extinção do processo por ausência de preenchimento de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. A ação de consignação em pagamento deve ser instruída com a documentação suficiente a comprovar a existência e origem da dívida, a sua forma de pagamento, a efetivação do pagamento parcial, quando alegado, além da evolução do débito que fundamente a indicação do valor cujo depósito judicial é postulado. 4. Angularizada a relação processual a partir da citação após o proferimento da sentença recorrida e apresentadas as contrarrazões, é devida a fixação originária dos honorários advocatícios de sucumbência, observado o princípio da causalidade. 5. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento). 6. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese em que se deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior (artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil). 7. O juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJDFT. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, insurgindo-se contra a decisão que negou seu pedido de consignação em pagamento. Afirma que não foram observadas as provas juntadas aos autos. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Moreno Gentilin de Menezes, OAB/DF 39.664 (ID 52485452). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Esclareço que, detectada a ausência da GRU e do comprovante de pagamento, a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 52570217), mas não cumpriu a determinação (ID 53373221). Já decidiu o STJ que “É deserto o recurso especial se a parte, mesmo após intimada para regularizar o preparo, não o faz corretamente.” (AgInt no AREsp 2.234.491/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1°/6/2023). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 50413220): "(...) No caso, verifico que o magistrado a determinou emenda à petição inicial por duas vezes (ID 46758564 e 46758575), entretanto, a apelante descumpriu a determinação exarada. Na hipótese, é evidente que a ação de consignação em pagamento deve ser instruída com a documentação suficiente a comprovar a existência e origem da dívida, a sua forma de pagamento, a efetivação do pagamento parcial, quando alegado, além da evolução do débito que fundamente a indicação do valor cujo depósito judicial é postulado." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Leonardo Moreno Gentilin de Menezes, OAB/DF 39.664. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021